Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação apresentada por JÚLIO LEONE PEREIRA GOUVEIA (eDoc. 249), por meio da qual afirma que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO mantém interlocutores no PTB e informalmente continua a presidir o partido político, através de bilhetes e comunicados, o que viola a decisão proferida nestes autos que determinou o seu afastamento da presidência do Partido Trabalhista Brasileiro.



    Requereu, assim, (a) “a imposição de novas cautelares que efetivem a suspensão de Jefferson do exercício da presidência do PTB, sendo necessário para tanto, e de imediato, suspender a realização de convenção partidária no âmbito do PTB que intente realizar novas eleições para o Diretório Nacional do partido, alterando-se o quadro eleito do partido”; e (b) “a imposição de novas cautelares, visando afastar do PTB os mencionados interlocutores que efetivam as deliberações de Jefferson no partido: Luís Gustavo Pereira da Cunha (assessor jurídico), Eduardo Macedo – PTB/GO; Edir Oliveira – PTB/RS, Otávio Fakhoury – PTB/SP, Marcos Vinícius Neskau – PTB/RJ, todos com comunicação, orientados e com compromisso de adotar providências determinadas por Jefferson em desobediência judicial”.



    RODRIGO SANTANA VALADARES, Deputado Estadual pelo Estado de Sergipe e JEFERSON ALVES, Deputado Estadual pelo Estado de Roraima, a seu turno, apresentaram manifestação solicitando a adoção de medidas protetivas, alegando que “o Sr. Luiz Gustavo vem realizando, sistematicamente, atos a mando e em nome de Roberto Jefferson e sem a autorização da presidente do partido, a Sra. Graciela Nienov, conforme já noticiado ao Tribunal Superior Eleitoral, à Ordem dos Advogados do Brasil, como também a esta Egrégia Corte Suprema, servindo de instrumento para que ordens judiciais sejam desrespeitadas, bem como deferindo ameaças as mais diversas, inclusive à integridade física e à própria vida, dos filiados e membros da direção do partido” (eDoc. 259). 



    A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, a seu turno, requereu o deferimento do pedido apresentado pelo Deputado Estadual JEFERSON ALVES (eDoc. 269).



    O PTB, através de GRACIELA NIENOV, apresentou manifestação argumentando que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, seja por meio de carta assinada por ele, seja pela dissolução sumária de comissões provisórias instituídas em conformidade com o Estatuto do PTB, seja pelas mensagens em aplicativo de conversas contendo, por interpostas pessoas, direcionamentos a correligionários, vem descumprindo a decisão que determinou o seu afastamento da presidência do partido.



    Requereu, assim, a adoção de providências, avaliando-se a possibilidade de reforço nas medidas protetivas do investigado, buscando evitar outros atos criminosos e desestabilização político-partidária (eDoc. 271).



    A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, por sua vez, requereu o deferimento do pedido apresentado pelo Deputado Estadual RODRIGO SANTANA VALADARES (eDoc. 293).



    O PTB, através de GRACIELA NIENOV, apresentou manifestação reiterando a manifestação anterior, no sentido do desrespeito, por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, da decisão que determinou o seu afastamento da presidência do partido (eDoc. 307).



    É o relatório. DECIDO.



    Os fatos narrados são gravíssimos e indicam, da análise dos documentos juntados aos autos, que há grande probabilidade de desrespeito à decisão proferida nestes autos em 10/11/2021, que determinou a imposição de medida cautelar consistente na suspensão de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO do exercício da função de Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias.



    Na ocasião da referida decisão, assim ficou consignado:



    “Não há dúvida de que diversos dos pronunciamentos de ROBERTO JEFFERSON foram por ele proferidos e divulgados na condição de Presidente da Executiva Nacional do PTB, utilizando-se dos recursos e da infraestrutura partidária, sustentados por dinheiro público proveniente do fundo partidário, para disseminar reiteradamente conteúdos de natureza ilícita.



    Importante destacar que, o fundo partidário, instituído pela Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), é a principal fonte de recursos públicos direcionados aos partidos políticos para o financiamento das campanhas dos seus candidatos nas eleições, bem como para o custeio das atividades rotineiras das legendas.



    Portanto, havendo indicadores de utilização de dinheiro público por parte do presidente de um partido político (no caso, o PTB) para fins meramente ilícitos (financiamento de publicação e disseminação em massa de ataques escancarados e reiterados às instituições democráticas e ao próprio Estado Democrático de Direito), a questão escapa da órbita eleitoral e adentra na seara penal, deixando de ser uma medida unicamente interna corporis e que traria reflexos apenas no processo eleitoral.



    Nos termos previstos pelo Código de Processo Penal, será possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, desde que observados os critérios constantes do art. 282, que são: "necessidade" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).



    Na presente hipótese, os requisitos estão presentes, havendo necessidade de se impor medida cautelar consistente na suspensão do exercício da Presidência de partido político por Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira, pois a documentação juntada aos autos indica a possibilidade de manutenção da utilização de parte do montante devido ao fundo partidário do PTB para financiar, indevidamente, a disseminação de seus ataques às instituições democráticas e à própria Democracia, em continuidade às condutas ilícitas perpetradas por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, investigadas no âmbito destes autos, e objeto de denúncia nos autos da Pet 9.844/DF, também de minha relatoria.



    A extensa documentação juntada aos autos pelos diversos requerentes demonstra, de maneira robusta, a existência de uma rede de intimidação criada por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO que, valendo-se de ameaças, tem o objetivo de assegurar o controle da agremiação política, às vésperas da eleição, em desrespeito à ordem emanada desta SUPREMA CORTE. 



    No ponto, verifica-se a mensagem enviada no grupo de Presidentes do PTB, no aplicativo WhatsApp, em contato atribuído a Luiz Gustavo Pereira da Cunha (eDoc. 250), transmitindo carta elaborada pelo investigado sobre as movimentações internas da agremiação política.



    No mesmo sentido, verifica-se a mensagem enviada pela pessoa identificada como Eduardo Macedo, que evidencia que as decisões partidárias estariam, ainda, sob o comando de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO:



    “Esse é o momento de união nacional e que possamos dar as mão ao Roberto Jefferson e confiar plenamente em suas decisões e acatar aquilo que nos é apresentado, pois com certeza será o melhor par ao PTB”



    Em outra mensagem, atribuída a Edir Oliveira, mais uma vez há referência à liderança que o investigado exerce no PTB:



    “Confiem no nosso líder Roberto Jefferson. E depositemos um voto de confiança em Neskau, que nem assumiu ainda.”



    Na mensagem acima, há referência ao Presidente Nacional do PTB, Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira, eleito juntamente com a nova Comissão Executiva do PTB em 11/2/2022, e com mandato até 30/11/2025, em eleição confirmada pelo Min. EDSON FACHIN, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão de 11/3/2022.



    Naquela ocasião, o Min. EDSON FACHIN, analisando as alegações trazidas por Graciela Nienov, acerca da existência de fraudes e a nulidade da reunião realizada em 11/2/2022 para composição da nova Comissão Executiva Nacional do partido, entendeu que “não cabe à Justiça Eleitoral imiscuir-se em disputa interna de partidos políticos”.



    Entretanto, havendo indicadores de utilização de dinheiro público por parte do presidente de um partido político (no caso, o PTB) para fins meramente ilícitos (financiamento de publicação e disseminação em massa de ataques escancarados e reiterados às instituições democráticas e ao próprio Estado Democrático de Direito), em continuidade às condutas de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, já denunciadas e investigadas, a questão escapa da órbita eleitoral e adentra na seara penal, deixando de ser uma medida unicamente interna corporis e que traria reflexos apenas no processo eleitoral.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, DETERMINO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) PELO PRAZO INICIAL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 



    DETERMINO, ainda, à Polícia Federal que proceda à oitiva de ROBERTO JEFFESRON e MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como das pessoas abaixo nominadas, para completa elucidação dos fatos noticiados, que caracterizam claro e ostensivo desrespeito à decisão judicial:



    (a) GRACIELA NIENOV;



    (b) LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA;



    (c) RODRIGO SANTANA VALADRES;



    (d) JEFERSON ALVES;



    (e) JÚLIO LEONE PEREIRA GOUVEIA



    EXPEÇAM-SE as comunicações e os Ofícios necessários.



    OFICIE-SE À PRESIDÊNCIA E À CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



    Cumpra-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente